Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRAPRESTAÇÃO PELA CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO. PREÇO PÚBLICO. NATUREZA PROPTER REM. INDEVIDA SANÇÃO POLÍTICA. MEIO LEGAL PARA COBRANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento à apelação da parte impetrante e ao recurso adesivo do ente federativo interpostos contra sentença nos autos do mandado de segurança. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão ao não analisar a questão com alusão explícita às normas veiculadas nos arts. 156, VI do CTN e 32 § 2o, da Lei 6830/80.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Nada obstante as alegações do recorrente, o acórdão ora embargado foi claro ao consignar ser o pagamento da contraprestação pela concessão do direito real de uso ao adquirente de natureza de preço público, espécie de crédito não tributário do Distrito Federal. 4.1. Nesse particular, o aresto mencionou que, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 661.702, apreciando o tema 546 da repercussão geral, o STF estendeu a compreensão de ilegitimidade das condutas as quais impliquem em meios indiretos de coerção ao pagamento, mesmo não se tratando propriamente de tributo, mas de valores devidos à Administração Pública, dentre eles preços públicos, haja vista a violação ao direito de propriedade, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5o, XXII, LIV e LV, da Constituição Federal. 4.2. Diante do exposto, o julgado entendeu caracterizar indevida sanção política a pretensão estatal de cobrança de débitos por via transversa que não a reconhecida pelo ordenamento jurídico, especialmente quando inviabiliza o livre exercício de atividade econômica. Na mesma linha de intelecção, foram colacionados julgados deste TJDFT. 4.3. Em conclusão, o decisum ratificou ser o mandado de segurança originário via inadequada para satisfazer a pretensão de cobrança de preços públicos, pois a via adequada é a execução fiscal. Por esta razão, demonstrou ser incabível a pretensão do ente distrital pelo levantamento de valores inicialmente depositados em juízo.
5. Destarte, mostra-se evidente a pretensão do recorrente de rediscutir o teor da decisão proferida, ao alegar existir vícios no acórdão, a fim de adequar a prestação jurisdicional aos seus interesses, pretensão incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 5.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.